Tribunal: TJPA
Processo: 0873652-88.2021.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LEONARDO DE NORONHA TAVARES
Órgão julgador: LEONARDO DE NORONHA TAVARES
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11806 - Empréstimo consignado
Data de julgamento: 2025-07-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0873652-88.2021.8.14.0301

APELANTE: ALCINDO DA SILVA CORREA

APELADO: BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A.

RELATOR(A):
Desembargador LEONARDO DE NORONHA TAVARES

EMENTA

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. NÃO CONHECIMENTO. MULTA POR LITIGÂNCIA PROTELATÓRIA.

I. CASO EM EXAME
1. Agravo interno interposto por Banco Itaú BMG Consignados S/A contra decisão monocrática que deu parcial provimento à apelação cível, reconhecendo a fraude na contratação de empréstimo consignado e determinando a compensação dos valores creditados ao recorrido. Embargos de declaração opostos anteriormente foram rejeitados por ausência de omissão, tendo sido confirmada a análise expressa do ponto impugnado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar a existência de interesse recursal do agravante, à luz da alegação de omissão quanto à compensação de valores creditados ao recorrido, ponto já apreciado e deferido na decisão agravada.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A decisão monocrática deferiu integralmente a pretensão do agravante, afastando a sucumbência e tornando ausente o interesse recursal, diante da inexistência de utilidade ou necessidade da reforma. 4. A ausência de interesse recursal torna o agravo interno inadmissível, nos termos da jurisprudência do STJ e do art. 1.021, § 4º, do CPC. 5. Aplicação de multa de 2% sobre o valor da causa em razão da interposição de recurso manifestamente inadmissível, com intuito protelatório.

IV. DISPOSITIVO E TESE
6.
Agravo interno não conhecido
. Multa aplicada nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC.

Tese de julgamento:
1. Inexiste interesse recursal quando a decisão atacada acolhe integralmente a pretensão do recorrente, tornando o recurso inadmissível por ausência de sucumbência. 2. A interposição de agravo interno contra decisão que já acolheu a tese recursal enseja a aplicação de multa por litigância protelatória.

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 1.021, § 4º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp nº 1.732.026/RJ, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 21/11/2018; TJRO, AI nº 0809331-18.2022.822.0000, Rel. Des. Rowilson Teixeira, j. 20/04/2023.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

O EXMO SR. DESEMBARGADOR LEONARDO DE NORONHA TAVARES (RELATOR):

Trata-se de
AGRAVO INTERNO
EM APELAÇÃO CÍVEL, (Id.25393833), interposto por BANCO ITAÚ BMG CONSIGNADOS S/A, em face de ALCINDO DA SILVA CORRÊA, contra a decisão monocrática de minha relatoria – Id.23181426, que deu provimento parcial ao recurso de apelação interposto contra a sentença proferida pelo Juízo da 8ª Vara Cível e Empresarial da Comarca da Capital/PA., nos autos da
AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE DÉBITO EM DOBRO CUMULADOS COM DANO MORAL E TUTELA DE URGÊNCIA
, ementada nos seguintes termos:

Ementa: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. FRAUDE EM CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. DEVOLUÇÃO EM DOBRO MODULADA. POSSIBILIDADE DE COMPENSAÇÃO DE VALORES.

I. CASO EM EXAME 1. Apelação cível interposta pelo Banco Itaú Consignado S.A. contra sentença de procedência em ação anulatória de débito cumulada com repetição de indébito e indenização por danos morais. Alcindo da Silva Correa alegou que não contratou empréstimo consignado objeto de desconto em benefício previdenciário, cuja falsidade foi confirmada por perícia grafotécnica. A sentença anulou o débito, determinou a restituição em dobro dos valores descontados e fixou indenização por danos morais em R$5.000,00.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. As questões em discussão consistem em: (I) determinar a obrigatoriedade de devolução em dobro dos valores descontados, ante a alegação de ausência de má-fé do banco; (II) avaliar a ocorrência de dano moral indenizável pela fraude praticada; (III) discutir a proporcionalidade do valor arbitrado para a indenização; e (IV) analisar a possibilidade de compensação dos valores devolvidos com aqueles efetivamente creditados ao consumidor.

III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Conforme o art. 42, parágrafo único, do CDC, a repetição de indébito em dobro pode ser aplicada, independentemente de má-fé do fornecedor, quando configurada cobrança indevida, obedecida a modulação de efeitos estabelecida pelo STJ. 4. Dano moral configurado em razão de descontos indevidos sobre benefício previdenciário de natureza alimentar, comprometendo a subsistência do consumidor e ensejando reparação. 5. Redução da restituição em dobro para as cobranças realizadas após 31 de março de 2021, em observância à modulação de efeitos da decisão do STJ (EREsp nº 1.413.542/RS), estabelecendo-se a devolução simples para cobranças anteriores a esta data. 6. Cabível a compensação dos valores efetivamente creditados ao consumidor, evitando-se enriquecimento sem causa.

IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Apelação cível conhecida e parcialmente provida.

Tese de julgamento: "A fraude na contratação de empréstimo consignado autoriza a anulação do débito e a indenização por danos morais, sendo a repetição em dobro de valores condicionada à modulação temporal dos efeitos, com compensação dos valores já creditados ao consumidor."

O Agravante ainda opôs embargos de declaração, aduzindo a necessidade de compensação dos valores liberados em favor do recorrido. Os aclaratórios foram rejeitados, conforme decisão de Id 25088220, considerando não haver omissão eis que a questão foi expressamente apreciada e deferida em favor do embargante.

Contudo, insiste o Agravante em recorrer, requerendo que seja reformada a decisão, determinando-se a compensação do valor liberado na conta do Agravado, sobre o valor da condenação aduzindo não ter o juízo a quo deliberado sobre esse ponto da matéria fática.

E conclui, solicitando que o recurso seja colocado em mesa para julgamento.

Sem contrarrazões
, conforme certidão de Id. 26096090.

É o relatório, síntese do necessário, pelo que determino a inclusão do feito em pauta de julgamento (PLENÁRIO VIRTUAL).

VOTO

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR LEONARDO DE NORONHA TAVARES (RELATOR):

Como é do conhecimento de todos os operadores do Direito, o interesse recursal é um dos pressupostos de admissibilidade de qualquer recurso e decorre da necessidade de a parte obter uma modificação da decisão judicial que lhe seja desfavorável, demonstrando a utilidade na interposição do recurso para alcançar uma situação mais favorável à parte que o interpõe.

Pois bem!

In casu, revela-se ausente o interesse recursal, uma vez que insubsistente o binômio necessidade-adequação da tutela ora pleiteada.

Na hipótese, pretende o agravante a reforma da decisão monocrática pelo colegiado, para reconhecer o direito a compensação dos valores disponibilizados ao recorrido, em sua conta. Ocorre que a decisão monocrática apreciou e deferiu o pedido do agravante, sendo este carecedor de interesse recursal.

Nesse sentido o STJ reconhece que:
"'o interesse recursal repousa no binômio necessidade e utilidade. A necessidade refere-se à imprescindibilidade do provimento jurisdicional pleiteado para a obtenção do bem da vida em litígio, ao passo que a utilidade cuida da adequação da medida recursal alçada para atingir o fim colimado' (STJ, REsp 1.732.026/RJ , Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe de 21/11/2018)"
( AgInt no AREsp 1.013.111/RJ , Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, SEGUNDA TURMA, DJe 16/12/2019)

“
PROCESSUAL CIVIL
. BENEFÍCIO DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA
.
FALTA DE INTERESSE RECURSAL. AUSÊNCIA DO BINÔMIO NECESSIDADE-ADEQUAÇÃO . RECURSO ESPECIAL NÃO CONHECIDO. 1. O interesse recursal repousa no binômio necessidade e utilidade. A necessidade refere-se à imprescindibilidade do provimento jurisdicional pleiteado para a obtenção do bem da vida em litígio, ao passo que a utilidade cuida da adequação da medida recursal alçada para atingir o fim colimado (...) 4. Com efeito, revela-se ausente o interesse recursal, uma vez que insubsistente o binômio necessidade-adequação da tutela ora pleiteada . 5. Recurso Especial não conhecido.”
. (STJ - REsp: 1732026 RJ 2017/0330192-6, Relator.: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 17/05/2018, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 21/11/2018).

No presente caso, importa reiterar, que no contexto dos autos, o agravo interno
não deve ser conhecido
, por ausência de interesse recursal, haja vista que a decisão monocrática já acolheu integralmente a pretensão deduzida pelo recorrente, inexistindo, portanto, sucumbência a ser reparada, de forma que, é patente a inexistência de utilidade prática do recurso, o que impede seu conhecimento,

Convém sublinhar ainda, que não há, portanto, qualquer razão para reconsideração da decisão agravada, tendo em vista que o ponto de inconformismo, relacionado à compensação dos valores disponibilizados ao recorrido, já foi expressamente analisado e deferido no julgamento monocrático, conforme expressamente consignado nos embargos de declaração.

“A decisão foi clara e objetiva ao tratar da compensação dos valores, determinando que os montantes comprovadamente depositados na conta do embargado sejam deduzidos do total a ser restituído, o que demonstra que não houve qualquer omissão a ser sanada.”

Desta feita, mantem-se irretocável os fundamentos da decisão agravada. Nesse sentido a jurisprudência:

“
Agravo interno em agravo de instrumento. Ausência de interesse recursal. Não conhecimento do recurso. O interesse recursal deve ser demonstrado pelo efetivo prejuízo que a decisão trouxe ao recorrente . Ante a não ocorrência de prejuízo para a parte recorrente, fica caracterizada a ausência de interesse recursal.
” (TJRO - , Proc. AI. nº 0809331-18.2022.822 .0000, 1ª Câmara Cível, Relator (a) do Acórdão: Des. Rowilson Teixeira, Data de julgamento: 20/04/2023)

Diante da conduta do agravante, de interpor agravo interno manifestamente inadmissível, aplico multa de 2% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.021, §4º, do Código de Processo Civil, coibindo as práticas que retardam a entrega da prestação jurisdicional. Logo, por uma questão de lógica jurídica da matéria de direito tratada e, sobretudo, em nome dos princípios da economicidade e efetividade das decisões judiciais, não conheço do AGRAVO INTERNO, nos termos acima mencionados.

Reitero o alerta quanto à interposição de embargos de declaração com propósito meramente infringente ou procrastinatório, passível de multa nos termos do art. 1.026, §2º, do CPC.

Assim é o meu voto.

Belém (PA), data registrada no sistema.

LEONARDO DE NORONHA TAVARES

RELATOR

Belém, 05/08/2025